Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-90.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011754-90.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ROSIVALDO LIBERATO DE SOUZA - CPF: 631.600.561-04 (EMBARGADO), DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO - CPF: 995.487.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para substituir a capitalização diária pela mensal, sob o fundamento de que a instituição financeira não indicou de forma clara a taxa diária de juros. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à ausência de cláusula contratual que autorizasse expressamente a capitalização diária de juros, além de inexistência de previsão de tal capitalização na planilha de débitos juntada aos autos. Ao final, requereu o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada inexistência de cláusula contratual autorizando a capitalização diária de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a cláusula contratual relativa à capitalização de juros, concluindo que o contrato menciona capitalização diária, mas não apresenta a respectiva taxa, o que configura abuso parcial da cláusula.

4.

A ausência de cláusula específica autorizando a capitalização diária e a falta de indicação da taxa correspondente são analisadas no julgamento recorrido à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.826.463/SC), que exige transparência nas informações prestadas pela instituição financeira.

5.

A rejeição dos embargos fundamenta-se na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois a matéria suscitada foi apreciada, ainda que de forma desfavorável ao embargante.

6.

O pedido de prequestionamento não autoriza o reexame do mérito da decisão embargada quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de capitalização diária no contrato, sem indicação da taxa correspondente, configura abuso parcial da cláusula.

2.

O prequestionamento pressupõe a ocorrência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo cabível para rediscutir o mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para determinar a substituição da capitalização diária pela capitalização mensal.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre ponto essencial da controvérsia, qual seja, a ausência de cláusula contratual que autorize a capitalização diária de juros no contrato firmado entre as partes.

Relata que
“o contrato de financiamento, juntado aos autos (id. 156040425), estabelece de forma clara os encargos pactuados entre as partes e não há qualquer cláusula que estipule capitalização diária de juros ou periodicidade inferior à mensal, o que torna indevida a sua aplicação”
.

Aponta ainda que
“a planilha de débitos (id. 156040428) [...] não há aplicação de capitalização diária de juros” e que o embargado “em nenhum momento informou a cláusula contratual que prevê a aplicação da capitalização de juros diária ou mensal”
.

Ao final prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Sobre a questão, constou no acórdão
que em relação à capitalização diária, no Resp 1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade.

Neste caso, o contrato em análise define no item
“3” a capitalização diária dos juros
, porém só informou a taxa mensal e anual, o que, conforme o julgado acima configura
abuso parcial
da cláusula. Assim, deve
ser autorizada somente a capitalização mensal.

Além disso, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora (STJ. Resp 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

Assim, constata-se que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025